Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO LEGAL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
1. O deferimento da gratuidade de justiça implica suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme o § 3o do art. 98 do CPC.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
3. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor ao filho menor, atende ao binômio necessidade-possibilidade, não merecendo ser reduzido ou majorado.
4. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para suspender a exigibilidade de pagamento de custas e honorários pelos réus, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e provida em parte.